Tribunal: TCU
Processo: 000.039/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1666/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em dar ciência do teor desta deliberação ao representante, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 000.039/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria do Governo do Distrito Federal 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Determinar liminarmente o arquivamento deste processo, com fundamento no art. 235, parágrafo único, c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014.